Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante aponta omissão no acórdão, pois teria desconsiderado o fato de que o embargado transitava em velocidade superior ao permitido pela via, o que teria sido corroborado pelo depoimento da testemunha Nyedia Rodrigues Peixoto da Rocha, concorrendo, assim, o embargado para o acidente de trânsito.
4. Sem razão. O acórdão foi claro ao delinear a culpa da embargante pelo abalroamento, que não observou as cautelas de praxe ao realizar manobra de conversão de cruzamento, invadindo faixa preferencial em que transitava o embargado. O acórdão, outrossim, externou a inexistência de demonstração, nos autos, de eventual parcela de culpa da parte embargada, seja pelo trânsito em alta velocidade, seja por outro motivo. Aliás, ao revés do alegado pela embargante quanto ao depoimento da referida testemunha, esta enfatizou a exclusiva culpa da embargante pelo acidente.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. Por fim, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. Não há que se falar em multa por eventual recurso protelatório da embargante, tendo esta utilizado os meios pertinentes para a defesa dos direitos que entende possuir.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.